Tribunal: CARF
Processo: 16004.001453/2010-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16004.001453/2010-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.045 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
COMÉRCIO DE GÁS TÔNICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/01/2006
RECOLHIMENTO A MENOR DE COFINS. AUTO DE INFRAÇÃO.
CRUZAMENTO DE DADOS. LANÇAMENTO. TRIBUTO DEVIDO.
A revisão dos demonstrativos fiscais/contábeis da pessoa jurídica que
embasam a verificação de recolhimento a menor da Contribuição para o
Financimento da Seguridade Social, gera a autuação, conforme apuração
realizada pela Malha. Para elidir o lançamento, deve o contribuinte fazer prova
de suas alegações de defesa, o que não ocorreu no presente caso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Regis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Regis Venter
(Presidente), Mariel Orsi Gameiro, Carlos Delson Santiago e Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
1. Trata o processo do auto de infração referente à Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social – Cofins do período de apuração 31/01/2006.
2. Ciente em 30/11/2010, fls.17, o contribuinte contesta alegando erro de fato.
3. De acordo com o defendente, unicamente no mês de janeiro de 2006, o DACON foi
preenchido incorretamente, pois olvidou o mesmo em replicar o valor de R$163.036,30
na linha 08 "Receita Isenta e Demais Receitas sem Incidência da Contribuição", fl.68.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16004.001453/2010-33
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.045 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001453/2010-33

4. Tal possibilidade de direito à isenção decorre, de acordo com o contribuinte, do
produto que comercializa: Comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).
5. Como prova do alegado, o recorrente apresenta seus DACONs dos meses seguintes,
fls.70/78, preenchidos na forma como afirma que também deveria ter sido preenchido o
referente ao mês de janeiro de 2006.
6. Apresenta ainda a cópia do Livro de Registro de Saídas referente ao mês de janeiro
de 2006, fls.58/63, em que se verifica o total de saídas correspondente ao que preencheu
no DACON, R$163.063,30.
7. Ocorre que no documento acima mencionado, não é possível identificar os produtos
comercializados; e sendo este um passo necessário à consideração da existência do
direito à isenção, entendemos que os autos devem retornar para a delegacia de origem
para que esta intime o contribuinte a apresentar documentos que amparem sua alegação,
para que seja feita então nova apuração do imposto devido, se for o caso.
8. Neste sentido optamos pela realização de uma diligência, fls.100/101, para que a
delegacia de origem adotasse as medidas necessárias a apuração do imposto devido com
base nos documentos constantes dos autos e outros que julgasse necessário para a
consideração do que alega o contribuinte.
9. O resultado da diligência será abordado no voto a seguir.
É o relatório.
A Quarta Turma da DRJ/BEL proferiu acórdão no 01-36,823, em 02 de julho de
2019 (e-fls. 199), com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/01/2006
Ementa:
AQUSIÇÃO DE INSUMOS. NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS.
A falta de comprovação de efetiva aquisição e pagamento de insumos enseja exclusão
dos mesmos do cálculo do crédito presumido do IPI, mormente se a empresa
fornecedora foi declarada inidônea.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 225), que alega, em síntese: i) a
empresa comercializa mercadoria e está sujeita ao regime monofásico, e que por tal razão, não há
como recolher as contribuições que já foram recolhidas na origem, e além disso, comprovou
através de outros documentos o equívoco cometido na Dacon relativo ao mês de janeiro de 2006.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
Por bem caminhar a decisão de primeira instância, me utilizo daquelas como
razões de decidir:
11. O Auto de Infração abordado decorre da constatação de que, após revisado o
Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON (ano-calendário 2006),
verificou-se insuficiência de recolhimento da COFINS a Pagar, apurada pelo confronto
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.045 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001453/2010-33

dos dados informados na Ficha 25B - item 27, do mês de Janeiro, fl.3, com os
recolhimentos efetuados, constantes do sistema SINAL08, fls.4/5, conforme apontado
no "DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DA COFINS DEVIDA (DACON)", fl.8,
ressaltando-se que a DCTF apresentada não tem débitos de Cofins, fl.6 e, também, que
não há registro de PERDCOMP, fl.7.
12. O contribuinte, por sua vez, defendente que unicamente no mês de janeiro de 2006,
o DACON foi preenchido incorretamente, pois olvidou o mesmo em replicar o valor de
R$163.036,30 na linha 08 "Receita Isenta e Demais Receitas sem Incidência da
Contribuição", fl.68.
13. Na tentativa de justificar que errou somente neste mês, o contribuinte apresentou
DACONs dos meses seguintes, fls.70/78, preenchidos na forma como afirma que
também deveria ter sido preenchido o referente ao mês de janeiro de 2006. Sobre tais
informações, consideramos que as mesmas não fazem parte do objeto do processo, pois,
conforme o próprio defendente afirma, tratam-se declarações de meses posteriores, que
serviriam apenas para demonstrar como seria o correto preenchimento da DACON
referente ao mês de janeiro de 2006, fl.68.
14. Nos DACONs de meses posteriores consta a expressão "Receita Isenta e Demais
Receitas Sem Incidência da Contribuição", e em seguida, o valor a isentar a empresa da
contribuição social.
15. Sobre o Livro de Registro de Saídas referente ao mês de janeiro de 2006, fls.56/64,
foi apontado por esta Turma de Julgamento que não é possível identificar os produtos
comercializados no documento apresentado, e que este seria um passo necessário à
consideração da existência do direito à isenção da COFINS.
16. Lembrando que o contribuinte afirma ter direito à direito à isenção em razão do
produto que comercializa: Comercio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).
17. Sendo assim, foi realizada a diligência, fls.100/101, justamente para que o
contribuinte tivesse a oportunidade de apresentar documentos que amparassem sua
alegação, pois com o que constava dos autos, não era possível conceder ao requerente o
direito à isenção pleiteado.
18. O contribuinte foi intimado a apresentar o Livro de Registro de Entradas e as notas
de aquisições que compuseram a sua escrituração, do ano-calendário de 2006; e o Livro
Registro de Saídas e os talonários das notas fiscais correspondentes, ano-calendário de
2006, de modo a identificar os produtos comercializados.
19. Como resposta, fl.105, contribuinte apresentou os Livros de Registro de Notas
Fiscais de Entrada Ref. 01/2006 á 12/2006; e Livros de Registro de Notas Fiscais de
Saídas Ref. 01/2006 á 12/2006.
20. Porém, quanto ao que consideramos crucial para a comprovação do produto
efetivamente transacionado, as notas fiscais, relatou o contribuinte que:
"a empresa não possui, pois os mesmos foram incinerados devido ter passado o prazo de
5 anos, conf. Art. 1 11,174,193 do RICMS c/c Art. 67 do Decreto n° 6.374/89, e por já
ter sido baixada. Os produtos que foram comercializados poderão ser identificados pelo
CFOP mencionado nos livros, e pelo CNAE da empresa 47.84-9/00 (comércio varejista
de gás liquefeito de petróleo — GLP)."
21. A fiscalização, ao analisar a resposta da intimação requisitada ao contribuinte,
emitiu as seguintes conclusões:
Não houve a entrega das notas fiscais de aquisição dos produtos comercializados nem
dos talonarios de vendas dos mesmos, por já terem sido incinerados uma vez que
transcorreu o prazo de 5 anos.
Além disso, é comunicado, também, que a empresa já se encontra baixada.
Tal ocorrência, aliás, já fora observada por esta auditoria, ao consultar os seus dados
cadastrais no sistema "CNPJ - Consulta", onde está registrado o motivo "EXTINÇÃO P/
ENC LIQ VOLUNTARIA".
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.045 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001453/2010-33

Em função desse fato obteve-se junto ao site da JUCESP, a Ficha Cadastra] Completa
do estabelecimento e, também, o correspondente Distrato Social, datado de 06/11/2017.
Da leitura do mencionado distrato, verifica-se, em seu item 5, o seguinte registro: "O
sócio Antonio Henrique Vicente Gonçalves, fica incumbido da regularização dos
presentes atos junto às repartições públicas competentes, bem como manter sob sua
guarda os documentos da sociedade extinta, conservando-os na forma da lei".
Do exame da documentação que acompanha o pedido de baixa, especificamente quanto
ao "Protocolo de Transmissão da FCPJ", consta a seguinte observação após o item 04.
Código de Controle do Certificado Digital: "A baixa da inscrição não implica em
atestado de inexistência de débitos tributários do contribuinte e não exime a
responsabilidade tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos
porventura existentes".
Em prosseguimento, está expresso nos itens 6 e 7 da Resolução inicialmente citada, que
na cópia apresentada do Livro Registro de Saídas, referente ao mês de Janeiro de
2006(fls. 58/63), "...não é possível identificar os produtos comercializados; e sendo este
um passo necessário à consideração da existência do direito à isenção..." é proposta a
realização de diligência, para que, entre outras providências, o contribuinte seja
intimado a apresentar documentos que comprovem sua alegação.
Desta forma, tal determinação foi cumprida conforme se constata pelo descrito nos itens
1 a 4, ficando prejudicada a identificação dos produtos comercializados pelo motivo
exposto na resposta da empresa, transcrita no item 3. (grifei)
22. Conforme vimos, o contribuinte não apresentou o elemento principal que
comprovaria os produtos por este comercializados: as notas fiscais. Em vista deste fato,
não foi feita nova apuração pela Delegacia de Fiscalização requisitante de tais
documentos.
23. Como resposta, fls.125, o contribuinte apresenta notas fiscais, fls.126/174,
referentes a períodos incongruentes com o objeto do processo (07/2007 à 12/2007).
Ocorre que, como já abordamos alhures, o objeto do processo é o mês de JANEIRO DE
2006. E seriam as notas fiscais relativas a este mês que comprovariam de fato o produto
comercializado pela empresa e do qual afirma a empresa embasar o DACON que
ensejou a autuação.
24. Em sua defesa o contribuinte alega que "a empresa não possui as solicitadas notas
ficais, pois estas foram incineradas devido o transcurso tempora de 5 anos, conf. Art. 1
11,174,193 do RICMS c/c Art. 67 do Decreto n° 6.374/89, e por já ter sido baixada.
Ressaltando que os produtos que foram comercializados poderão ser identificados pelo
CFOP mencionado nos livros, e pelo CNAE da empresa 47.84-9/00 (comércio varejista
de gás liquefeito de petróleo — GLP)."
25. Repisamos que as Notas Fiscais requisitadas são elementos fundamentais para a
verificação do direito creditório em apreço.
26. Cabe esclarecer ao defendente que os livros fiscais do IPI, dentre os quais o registro
de entradas (RE), o registro de saídas (RS) e o registro de apuração do IPI (RAIPI)
fazem parte do documentário fiscal exigido pela legislação de regência (arts. 312,
369/399 do RIPI/02), conformando-se em instrumentos de controle e registro de
operações (bem como de apuração do imposto respectivo) desde que se encontrem
devidamente lastreadas pela emissão de nota fiscal.
27. O documento comprobatório do crédito é a nota fiscal de aquisição com destaque do
imposto, que deverá a seguir ser contabilizada no Livro Registro de Entradas, Mod. 1,
sendo ao final do período de apuração transpostos os totais por CFOP para o Livro
RAIPI, Mod. 8, para o confronto de saldo credor e devedor. O crédito deve ser
escriturado nos livros à vista do documento que lhe confira legitimidade, ou seja, a nota
fiscal (Art. 190 e 196 RIPI/02).
28. Assim, é a nota fiscal que lastreia (confere veracidade) os registros constantes dos
livros fiscais, comprovando, portanto, a legitimidade dos registros a crédito e a débito
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.045 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001453/2010-33

do IPI e, por conseguinte, dos saldos credores ou devedores do imposto nos respectivos
períodos de apuração.
29. Pela pertinência, cabe transcrever trecho da fundamentação do acórdão no 09-
15.881, proferido em 26 de março de 2007 pela 2a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora-MG (processo administrativo-fiscal no
10120.002338/00-58), que mutatis mutandis, se aplica ao caso ora em análise:
“No tocante às alegações de que resta prescindível a apresentação das Notas Fiscais
solicitadas por meio dos Termos de Início de Fiscalização e Termos de
Constatação/Intimação (fls.32/35, 62 e 64), observe-se que a legislação, conforme a
própria requerente afirma, exige a escrituração fiscal dos créditos de que trata artigo 11
da Lei 9.779, de 19 de janeiro de 1999. Contudo é certo que referida escrita fiscal, para
fazer prova, deve estar lastreada por documentação hábil à sua comprovação, que no
caso em apreço, são as notas fiscais requeridas.
Assim estabelecia o caput do art. 171 do RIPI/98, e atualmente estabelece o artigo 190
do RIPI/02, aprovado pelo Decreto no 4.544, de 26 de dezembro de 2002, sem
interrupção de sua força normativa:
Art. 171 – Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à vista
do documento que lhes confira legitimidade.
O que legitima os lançamentos no Livro Registro de Apuração do IPI são as notas
fiscais que os embasam. Novamente deve-se lembrar que a impugnante não apresentou
as notas fiscais. Os livros apresentados não têm valor comprobatório sem as notas
fiscais que legitimam o lançamento.”
30. Tal análise não pode prescindir da nota fiscal como o elemento comprobatório
efetivamente capaz de conferir certeza e liquidez aos créditos do imposto aproveitados
na escrita da interessada.
31. No caso em tela, mesmo após a diligência perquerida, continuaram não sendo
apresentadas as notas fiscais solicitadas pela fiscalização, consideradas conforme
explicado acima, elementos essenciais na comprovação do direito creditório.
32. Quanto a alegação de que já estava desobrigada da conservação de tais documentos,
tendo em vista legislação do ICMS, cabe ressalvar que tendo o contribuinte indicado um
crédito perante a Fazenda Nacional, deveria manter em boa guarda os documentos
fundamentais competentes para a fruição de tal solicitação, dos quais não se pode
olvidar que no presente caso sejam as Notas Fiscais de Entrada, em primeiro plano;
testificando a veracidade aposto nos
Livros Fiscais relacionados.
DECRETO No 9.580, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018
Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a escrituração, a
correspondência e os demais papéis concernentes à sua atividade, enquanto não ocorrer
prescrição ou decadência no tocante aos atos neles consignados ( Decreto-Lei no 486, de
1969, art. 4o ; e Lei no 10.406, de 2002 - Código Civil, art. 1.194 ).
Observa-se ainda, que no presente caso, o contribuinte tomou ciência da autuação em
30/11/2010, fl.17, ou seja, dentro do prazo decadencial de 5 anos em relação ao ano-
calendário em estudo, 2006.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.045 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16004.001453/2010-33

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital